Tribunal: TJES
Processo: 0000556-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, em razão da apreensão de 99 frascos contendo flores de maconha, balança de precisão e diversos apetrechos destinados ao fracionamento e embalagem da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos.

4. Os depoimentos das policiais civis responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e harmônicos, confirmando a apreensão de expressiva quantidade de maconha fracionada em frascos, bem como a existência de balança de precisão e materiais para embalagem.

5. A confissão parcial do réu, no sentido de que guardava a droga mediante remuneração, não afasta o dolo, mas evidencia sua inserção na cadeia de distribuição do entorpecente.

6. A jurisprudência reconhece a idoneidade do testemunho policial prestado em juízo como meio de prova apto a fundamentar a condenação, ausente demonstração de má-fé ou ilegalidade na atuação estatal.

7. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais civis, quando coerente e em consonância com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A guarda de significativa quantidade de entorpecente, associada à apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, caracteriza o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

3. A alegação de que o agente apenas armazenava a droga mediante pagamento não afasta o dolo, mas reforça sua participação na atividade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS,
em face da r. Sentença de fls. 158/161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID 7740031, nas quais postula a absolvição do recorrente sob o fundamento da ausência de prova suficiente para a condenação.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 15125967, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17662556, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS,
em face da r. Sentença de fls. 158/161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais que constam do ID 7740031, nas quais postula a absolvição do recorrente sob o fundamento da ausência de prova suficiente para a condenação.

Segundo a denúncia:

“[...]no dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 05 horas e 30 minutos na rua Oswaldo Rui, número 65, bairro São Torquato, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
noventa e nove frascos que continha flores da droga conhecida como “maconha”
(auto de apreensão fl. 26 e laudo pericial fl. 36).

Revelam os autos que Policiais Civis receberam informação de que o denunciado ALEXANDRE, contra quem havia um mandado de prisão, estava na casa de nº 65, na Rua Oswaldo Rui, no Bairro São Torquato, por isso, no dia 25 de janeiro de 2023, se dirigiram ao referido imóvel, onde foram atendidos pela companheira do denunciado, Gabriela Almeida Jacob Tesch, que confirmou que estava acompanhado do denunciado ALEXANDRE no local.

Confirmado que se tratava do denunciado, lhe foi dada voz de prisão e questionado acerca da existência de drogas no imóvel, tendo ele respondido que havia maconha.

Assim Gabriela acompanhou os Policiais até o quarto do casal, onde
foram encontrados 99 frascos com flores da droga conhecida como “maconha”, uma balança de precisão, doze pacotes de papel seda, um rolo de papel filme, um rolo de saco plástico, um “dichavador”, além de sete isqueiros.

Consta ainda que foram apreendidos dois aparelhos celulares, um de Gabriela que foi a ela restituído e outro do denunciado (auto de apreensão fl. 26).

Desse modo, pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido (artigo 387, IV do CPP), bem como decretada a perda dos bens apreendidos.[...]”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 04/36, Boletim Unificado de fls. 04/06-v, Termos de Declaração de fls. 07/08-v, Auto de Apreensão de fls. 28/28-v, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 29, Relatório Final de I.P. de fls. 33/36, assim como o Laudo de Exame Químico colacionado à fl. 38.

A
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório judicial, ocasião em que afirmou que apenas estava guardando a droga para terceira pessoa não identificada, e que receberia dela a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, as agentes da Polícia Civil que participaram da diligência que resultou na prisão do recorrente apresentaram relatos uníssonos e coerentes, os quais confirmam a autoria do acusado.

A policial civil Vitória Gomes Bremenkamp, ouvida
em juízo
, relatou que, após dada a voz de prisão ao réu em virtude do mandado pretérito, questionou-o sobre a existência de ilícitos no imóvel, ao que ele confirmou haver maconha. A testemunha descreveu que a droga consistia em flores de maconha acondicionadas em frascos, encontradas no quarto do casal, juntamente com balança de precisão e material para embalo.

Corroborando tal narrativa, a policial civil Amanda Moreira Pacheco, também
em juízo
, confirmou a apreensão de grande quantidade de maconha, fracionada em frascos, ratificando que o acusado já era conhecido de investigações anteriores.

Além disso, exsurge dos autos que a diligência policial teve início após o recebimento de informações de que o apelante, contra quem pendia mandado de prisão em aberto, estaria homiziado em uma residência no Bairro São Torquato, em Vila Velha.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Nesse contexto, a conduta do apelante de manter em depósito 99 frascos de flores de maconha, juntamente com uma balança de precisão e farto material para embalagem, subsume-se perfeitamente à figura típica do tráfico de drogas.

A versão da autodefesa de que o recorrente apenas guardava a droga mediante pagamento não afasta a ilicitude, ao contrário, reforça o dolo de traficar, inserindo-o na cadeia de distribuição do entorpecente.

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação do recorrente no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.